Tribunal: TJDFT
Processo: 0737619-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE ILICITUDE DE BUSCA VEICULAR. CONTEXTO DE FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação de domicílio e de ilicitude de busca veicular não prospera quando a diligência policial ocorre em contexto de flagrante delito, fundada em razões objetivas posteriormente demonstradas, nos termos da Constituição Federal, art. 5o, XI, e da jurisprudência.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de prova técnica e testemunhal, inviáveis a absolvição e a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal.
3. Recurso conhecido e não provido.